Tribunal: TJDFT
Processo: 0728557-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728557-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RICARDO DE PINHO RIBEIRO AGRAVADO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Veículo – Não Acolhimento – Modificação na Situação Fática – Direito de Preferência – Cônjuge Meeiro – Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo RICARDO DE PINHO RIBEIRO opõe Embargos de Declaração em face da Decisão Monocrática de ID 61468206 a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que determinou a remoção do veículo para fins de avaliação e expropriação, sustentando, para tanto, a existência de contradição na Decisão, pois a proposta é de aquisição do veículo pelo valor integral do mesmo. Pois bem. Conheço dos Embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Verifica-se da decisão de ID 197000518 dos autos de origem que foi reservado à cônjuge do executado o equivalente à sua quota-parte sobre o veículo, observando-se o valor da avaliação. Em razão disso o agravante fala em pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação do veículo, sem, contudo, mencionar essa situação em suas razões recursais. Todavia, depositar apenas metade do valor da avaliação pressuporia que a cônjuge abriu mão de sua quota-parte em favor do terceiro adquirente, o que não se mostra adequado ao presente caso. Assim, não verifico da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Todavia, considerando a tramitação do presente recurso, em que se constatou a pretensão da cônjuge do executado na aquisição do veículo, exercendo o direito de preferência a que alude o §1o do art. 843 do Código de Processo Civil, vislumbro razões para modificar o meu entendimento anteriormente externalizado para deferir o pedido para suspender os efeitos da decisão agravada (ID 203335600) no ponto em que nomeia o exequente depositário fiel e determina a remoção do veículo (marca HYUNDAI, modelo HB20X Vision 1.6 Flex 16V Aut., placa REN5F16, ano fabricação 2021, ano modelo 2022). Verifico, desta forma, a probabilidade de provimento do recurso, haja vista o direito legal de preferência, não devendo a cônjuge ser privada do uso do veículo. Considerando a necessidade de se prezar pela eficiência do processo, bem como o fato de que a primeira tentativa de avaliação do veículo restou frustrada, condiciono a eficácia da presente decisão ao depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor do veículo segundo a tabela FIPE, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sem prejuízo de complementação ou restituição, a depender do valor estipulado pelo Sr. Oficial de Justiça. Assim, a Sr. Érika Adjuto Ribeiro deverá comprovar no feito de origem o depósito de R$ 38.773,50 (trinta e oito mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), considerando que o valor do veículo no mês de agosto de 2024, de acordo com a tabela FIPE, é de R$ 77.547,00 (setenta e sete mil quinhentos e quarenta e sete reais). Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo a fim de suspender a decisão de ID 203335600 no ponto em que nomeou o exequente depositário fiel do veículo marca HYUNDAI, modelo HB20X Vision 1.6 Flex 16V Aut., placa REN5F16, ano fabricação 2021, ano modelo 2022, bem como determinou a sua remoção. Todavia, os efeitos da presente decisão somente persistirão se a cônjuge meeira, Sra. Érika Adjuto Ribeiro, comprovar o depósito no feito de origem de R$ 38.773,50 (trinta e oito mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual complementação ou restituição, a depender da avaliação a ser realizada pelo Sr. Oficial de Justiça. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento, dispensando-o das Informações. Ao agravado, para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para Voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator